Tribunal: TJDFT
Processo: 0741167-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO CONTRA ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1a Vara Criminal de Ceilândia em face do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. O caso envolve ação penal por estupro qualificado contra adolescente de 16 anos, fora do contexto doméstico e familiar, com denúncia recebida pelo juízo suscitado antes da instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para processar e julgar o crime em questão cabe ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher ou à 1a Vara Criminal de Ceilândia; (ii) analisar a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 2o da Resolução no 1/2024-TJDFT, que limita a redistribuição de processos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da perpetuatio jurisdictionis assegura a continuidade do juízo que recebeu a denúncia, garantindo a estabilidade e a economia processual, salvo disposição legal em sentido contrário.
4. O art. 2o, I, da Resolução no 1/2024-TJDFT veda a redistribuição de ações penais já iniciadas, respeitando o marco da denúncia recebida e promovendo a segurança jurídica.
5. A Lei no 13.431/2017, combinada com o art. 23, orienta a competência transitória para os juizados de violência doméstica até a instalação de órgãos especializados.
6. Alegações de inconstitucionalidade da Resolução no 1/2024-TJDFT não prosperam, pois o Tribunal possui competência para regular a organização judiciária, conforme art. 96, I, “a” e “d”, da Constituição Federal, e precedentes do STF (ADI 4235) e STJ (RMS 22.676/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. A perpetuação da jurisdição prevalece quando a denúncia é recebida antes da vigência de normas que alterem a competência.
2. A Resolução no 1/2024-TJDFT, ao vedar a redistribuição de ações penais em curso, respeita a estabilidade jurisdicional e não afronta normas constitucionais ou legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4235; STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; STJ, RMS 22.676/DF.